Tribunal: TCU
Processo: 017.647/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na concorrência pública cujo objeto foi a contratação de empresa para execução de reforma de prédio localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por D&M Construtora Ltda. (CNPJ 00.603.652/0001-10), peça 1, de 23/4/2020, em face de supostas irregularidades constantes da Concorrência Pública 01/2020 - CPLIC, a cargo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia (TRE-BA), que teve por objeto a " contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução dos serviços de REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO III DO TRE-BA ", ao valor contratual estimado de R$ 8.772.713,72, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o art. 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e, consequentemente, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar ; 9.2. ordenar à Seinfra Urbana que acompanhe a abertura do novo certame que porventura seja aberto em substituição à Concorrência Pública 01/2020 - CPLIC, representando caso entenda necessário; 9.3. dar ciência deste Acórdão à representante, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; 9.4. arquivar os autos, nos termos dos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.